Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-50.2021.8.11.0044
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000943-50.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALYSSON COSTA SANTANA - CPF: 037.025.401-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE BARBOSA - CPF: 063.159.831-62 (APELANTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), GILSON CESAR SIROTENCO (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 027.013.651-71 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ALYSSON COSTA SANTANA - CPF: 037.025.401-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA –
1) DESCLASSIFICAÇÃO
– POSSE PARA USO EXCLUSIVO – IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, § 2o DA LEI 11.343/06 – QUANTIDADE DE MACONHA (101,98G) – POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE PELO MENOS 100 CIGARROS -
TRAFICÂNCIA NÃO DESCARACTERIZADA PELA
CONDIÇÃO DE USUÁRIO -
VERSÃO DO APELANTE NÃO COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2
)

TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS -
3)

DETRAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO
– PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
APELO DESPROVIDO, DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 -
Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas, a exemplo da quantidade de maconha (101,98g) capaz de produzir mais de 100 cigarros, não tendo o réu, minimamente, comprovado a sua versão apresentada em juízo. E
conforme entendimento o Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

2 –

Tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, em razão de expressa vedação legal.

3 -
S
e a detração da pena não influencia no regime prisional inicial fixado na sentença, o cálculo respectivo compete ao juízo da execução penal, em época oportuna, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
PAULO HENRIQUE BARBOSA,

contra a r. sentença anexada sob o Id.
97307007, em que foi condenado à pena de
5 anos
de
reclusão
e
17 dias
de
detenção
, em regime
fechado
, além de pagamento de
511 dias-multa
, pela prática dos crimes de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e
Desobediência
(art. 330, do CP).

Em razões sob Id. 97307038, a Defesa recorre apenas em relação ao
crime da Lei n. 11.343/06
e alega que a droga encontrada com o apelante era para seu
uso exclusivo
. Afirma não existir prova apontando a traficância e pede a
desclassificação
do delito para o uso exclusivo de drogas (art. 28, da Lei n. 11.343/06). De forma alternativa, pugna, ao menos, seja reconhecida e aplicada a
causa de diminuição
prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 e realizada a
detração do tempo de pena cumprido
, modificando o regime fechado para o
semiaberto
.

Em contrarrazões, o MP pugnou pelo
desprovimento
ao apelo
, com a manutenção da sentença (Id.
97307046)
;
igualmente,
em parecer a d. PGJ, - Id.
99044474 -
, conforme
sumário que segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) E DESOBEDIÊNCIA (ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de absolvição: Não acolhimento. Autoria e materialidade amplamente demonstradas – Evidência da prática de um ou mais dos verbos do tipo penal em análise - Documentos e depoimentos que convergem para a prática delitiva – Manutenção da condenação. Pretensão de outorga da benesse contida no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006: Rejeição. Apelante reincidente na prática delitiva. Pretensão de fixação do regime semiaberto: Impossibilidade – Reincidência. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 3 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021